Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA. TEMA 677/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 179 DO STJ. ADJUDICAÇÃO. ABATIMENTOS.PRECLUSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. Ao optar pela adjudicação torna-se inviável a atualização mensal do débito, pois o credor toma a coisa adjudicada pelo valor da avaliação em pagamento ou abatimento do débito, não interessando apontar a correção de um mês de diferença entre a decisão e a adjudicação perfectibilizada, pois assim como a dívida sofre atualização, o imóvel também admite valorização.
2. Inaplicável a incidência do Tema 677/STJ à decisão proferida anteriormente, sob a égide de entendimento segundo o qual “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada”. (Súmula 179 do STJ).
3. Inexiste razoabilidade em pretender que a penalidade aplicada seja atualizada nos mesmos parâmetros da dívida proveniente pelo inadimplemento de obrigação de trato sucessivo, diferentemente do que ocorre com o inadimplemento contumaz das prestações devidas, por implicar entender que a penalidade também estaria se perpetrando mês a mês.
4. Inexiste razoabilidade em pretender que a penalidade aplicada seja atualizada nos mesmos parâmetros da dívida proveniente pelo inadimplemento de obrigação de trato sucessivo, diferentemente do que ocorre com o inadimplemento contumaz das prestações devidas, por implicar entender que a penalidade também estaria se perpetrando mês a mês.
5. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça não deve ser revertida ao agravante, mas ao Estado, uma vez que foi aplicada com fundamento no art. 77, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.